Tribunal: TJBA
Processo: 8067925-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067925-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: LOURDES CHAGAS DE JESUS Advogado(s):FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A agravada, pessoa idosa de 71 anos, alegou inexistência de contratação e fraude, postulando a declaração de inexistência de débito com repetição do indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender descontos de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta documentação formal da contratação (CCB assinada, comprovante de TED e dossiê de formalização). III. Razões de decidir A probabilidade do direito da agravada não se mostra evidente diante da robusta documentação apresentada pela instituição financeira, que confere verossimilhança à tese de regularidade da operação de crédito. A simples negativa de contratação pela consumidora, embora relevante, não pode isoladamente sustentar a probabilidade do direito quando há conjunto probatório inicial consistente. A suspensão dos descontos sem contrapartida de devolução ou depósito judicial dos valores recebidos geraria desequilíbrio contratual e potencial enriquecimento sem causa. A questão demanda dilação probatória mais aprofundada no bojo da ação principal. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência indeferida. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado exige análise conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera negativa de contratação quando a instituição financeira apresenta documentação formal que evidencia a regularidade da operação. 2. A suspensão de descontos sem a contrapartida de devolução ou depósito judicial dos valores creditados pode gerar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC; Instrução Normativa INSS nº 138/2022; Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0012612-28.2022.8.25.0001, Rel. Des. Edivaldo dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8067925-22.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e, como Agravada, LOURDES CHAGAS DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para REFORMAR a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada na origem no que tange à suspensão dos descontos das parcelas referentes ao contrato nº 010012247233, afastando, consequentemente, a multa cominatória fixada, ficando, assim, confirmada, em seus efeitos práticos, a decisão liminar proferida neste Agravo. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA